Tribunal: TJDFT
Processo: 0749960-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749960-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil. Instado a se manifestar sobre o valor atribuído à causa (ID 21817448), a parte apenas corroborou a planilha de cálculos apresentada na petição inicial (ID 22685553). A despeito do autor ter afirmado que efetuou o depósito recursal de 5%(cinco por cento) sobre o valor da causa (ID 21557272 – fls. 6), apenas as custas iniciais foram comprovadas no ID 21557273. Nos termos do artigo 968, §3o, do Código de Processo Civil, determino que o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o documento que comprova o recolhimento do depósito recursal, consoante afirmado na petição inicial, ou que recolha o valor previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo em branco, certifique-se e voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 10 de março de 2021 14:25:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora